Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INADIMPLEMENTO JUSTIFICADO. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR (R$ 2.000,00) MANTIDO.
1. A controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor. Dessa forma, considerando a redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a consumidora deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, uma vez que se mostram verossímeis as suas alegações.
2. É inviável exigir da consumidora prova de que não enviou mensagens via torpedo internacional, pois seria a obrigação de produzir prova de fato negativo, chamada “prova diabólica”, ou seja, aquela em que sua obtenção seja impossível ou excessivamente difícil à parte; observe-se que até mesmo no Código de Processo Civil vigente, a distribuição dinâmica do ônus da prova “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” (§2o, do artigo 373).
3. Não demonstrado pela empresa de telefonia que a consumidora utilizou do serviço de envio de torpedo internacional, mostra-se indevida sua cobrança e inexigível o pagamento, de forma que não há falar em inadimplemento contratual, sendo ilegítima a suspensão dos serviços de telefonia, o que configura ilícito contratual.
4. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, serviços considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade, especialmente quando a indisponibilidade da linha perdura por longo período de tempo. Precedentes da Turmas Recursais do DF: ac. 1434265; ac. 1434077; ac. 1432413; ac. 1413674; ac. 1085743, ac. 1303051.
5. Utilização do critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Nos casos de interrupção indevida na prestação dos serviços essenciais as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização na média de R$ 3.000,00 (ac. 1434077, 1a. Turma; ac. 1413674, 2a. Turma, ac. 1431374, 2a. Turma e ac. 1384635, 1a. Turma). Não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 2.000,00 fixado pelo juiz sentenciante.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, a ementa serve de acórdão.